Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. ESVAZIAMENTO DO SUBSTRATO FÁTICO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. INCOERÊNCIA SISTÊMICA ENTRE A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR MENOS GRAVOSA E A MANUTENÇÃO DA MAIS SEVERA. VEDAÇÃO À PRISÃO COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA. AUTONOMIA DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na qual a autoridade plantonista assentou que os motivos que ensejaram a custódia permaneciam inalterados, sem considerar a revogação integral das medidas protetivas de urgência promovida pelo juízo natural após manifestação espontânea da vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação integral das medidas protetivas de urgência pelo juízo natural, fundada na livre manifestação de vontade da vítima e na ausência de novos episódios de violência, constitui fato jurídico superveniente apto a desconstituir os pressupostos da prisão preventiva anteriormente decretada.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e instrumental, exige para a sua manutenção que o periculum libertatis permaneça atual e concreto ao tempo da decisão que a mantém, não bastando a subsistência formal dos fundamentos que motivaram a sua decretação (artigo 316 do Código de Processo Penal).
4. A revogação judicial das medidas protetivas de urgência, com reconhecimento expresso pelo juízo natural da livre vontade da ofendida e da ausência de utilidade das cautelares, constitui fato jurídico superveniente que altera objetivamente o suporte fático da prisão preventiva (baseada na impossibilidade de efetivar a intimação do requerido e, por consequência, a ineficácia das cautelares diversas da prisão), e impõe sua reavaliação fundamentada.
5. Viola a proporcionalidade em sentido estrito e a vedação à antecipação de pena (artigo 313, § 2o, do Código de Processo Penal) manter a custódia preventiva, medida mais gravosa, após a revogação das medidas protetivas de urgência, instrumento menos restritivo destinado à mesma finalidade, declaradas inúteis pelo próprio juízo de origem.
6. A presunção de dependência emocional da vítima não pode ser invocada para infirmar conclusão já assentada pelo juízo natural quanto à sua autonomia de vontade, sem que tenham sobrevindo novos elementos fáticos que justificassem a reversão desse entendimento.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.